Tribunal: STF
Processo: RE 669954
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes.



    1. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.